Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749567-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA JERONIMO DA SILVA, GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, PATRICIA JERONIMO DA SILVA D E S P A C H O Embora oportunizada manifestação em relação à preliminar suscitada em Contrarrazões, a apelante PATRICIA JERONIMO DA SILVA quedou-se inerte. Verifico que a Apelação de ID 77476699 foi protocolada sem o devido preparo. Não sendo beneficiária da gratuidade de justiça, intime-se a apelante para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator